Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700936-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0717572-61.2021.8.07.0020), que move contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada inadmitiu o processamento do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência do advogado juntamente com o montante principal dentro do mesmo processo, conforme a seguir (ID 222157036): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença (obrigação principal). Ao ID 220349768, compareceu ao feito CAMILA LUCENA DOS SANTOS e ratificou o pedido de penhora no rosto dos presentes autos, que já se encontra anotada ao ID 147105449. Houve o deferimento de tutela em sede de agravo de instrumento comunicada ao ID 221163497. Ao ID 221761455, sobreveio comprovante de depósito judicial realizado pela parte executada - extrato em anexo. É o breve relatório. DECIDO. Esclareço que eventual crédito de titularidade da exequente neste feito será transferido/disponibilizado ao Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, conforme penhora averbada ao ID147105449, não havendo que se falar em atualização do valor da penhora por parte do credor do processo originário. Ademais, a despeito da juntada automática do comprovante de depósito ao ID 221761455, o prazo para manifestação da parte executada ainda está em curso. Ressalto ao patrono da parte exequente que, que por questões meramente procedimentais, não há como este Juízo admitir o processamento de dois cumprimentos de sentença simultâneos e autônomos, dentro do mesmo processo, haja vista que geraria confusão de prazos e até mesmo de valores perseguidos pelos exequentes. Assim, com base no princípio da celeridade processual e a fim de evitar tumulto processual, bem como, prejuízo às partes, o D. patrono deve apresentar seu requerimento ao final da tramitação da execução da obrigação principal ou promover a distribuição em apartado, mediante ação autônoma, observando todos os requisitos dos art. 523 e seguintes do CPC, inclusive quanto ao recolhimento das custas processuais da fase de execução do julgado. Pelo exposto, nada tenho a prover quanto ao pedido de ID 220349768. Ante o deferimento da tutela em sede recursal (ID 221163497), DOU FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE determinando ao Hospital Santa Luzia S.A. que disponibilize as informações acerca das faturas do tratamento realizado pela exequente MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES, referente ao presente feito. Com a apresentação, dê-se vista ao patrono da parte exequente, a fim de subsidiar eventual pedido de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência. Decorrido o prazo da parte executada nos termos da decisão de ID 220042558, independente de manifestação, INTIME-SE a parte exequente acerca do depósito realizado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “que não arquive o cumprimento de sentença sem levar a cabo a cobrança dos honorários advocatícios, que deverão ocorrer nos autos do processo originário (0717572- 61.2021.8.07.0020); ou, desde logo, impor o reconhecimento da legitimidade concorrente na execução dos honorários de sucumbência (Súmula/STJ 306).” e, no mérito, requer: “(i) não desmembrar o cumprimento de sentença, uma vez que não existe qualquer prejuízo à celeridade do processo ou chance de ocorrência de tumulto processual; (ii) desde logo reconhecer a legitimidade concorrente para a execução dos honorários, nos termos da Súmula/STJ 306”. Alega não se tratar de dois cumprimentos de sentença, mas de apenas um cumprimento sobre duas rubricas. Assevera ser direito do advogado executar os honorários sucumbenciais inclusive em nome do cliente, diante da legitimidade concorrente, conforme Súmula 306 do STJ. Afirma ter sido juntado aos autos pelo próprio executado o comprovante de pagamento do valor referente aos danos morais, por isso não se sustenta a afirmação do juízo de origem de ainda estar em curso o prazo para apresentação de impugnação pelo executado, pois houve preclusão lógica e, por isso, não haveria a existência de “dois cumprimentos de sentença simultâneos e autônomos”. Segundo o agravante, o juízo de primeiro grau quer impor ao advogado o pagamento das custas judiciais, pois não pode fazer isso sobre a exequente, litigante sob o pálio da gratuidade de justiça. Justifica a existência de perigo de dano no fato de o cumprimento de sentença não poder ser levado a cabo de forma integral assim que o Hospital Santa Luzia trouxer os documentos, o que não ocorreu ainda em razão do recesso judicial. Além disso, há o risco de arquivamento do processo, causando a necessidade de um novo processo, pois, segundo ele, o Juízo de primeiro grau tem atuado de forma a criar embaraços aos honorários advocatícios. (ID 67844663). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte litiga sob os beneplácitos da gratuidade da justiça. Os autos de origem são eletrônicos, situação a qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o advogado da exequente pretende executar seus honorários de sucumbência simultaneamente com o valor principal da sua cliente, sendo “(i) danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos monetariamente desde 18 de maio de 2022 e acrescida de juros de mora desde a negativa, ocorrida em 09 de novembro de 2021, conforme ID 108243020; (ii) honorários advocatícios, calculados em 15% (quinze por cento) da soma dos danos morais e do valor gasto para o tratamento da exequente”. - g.n. (ID 216724528 - origem). A decisão de ID 67173214 (origem) indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A., visando a apresentação das faturas hospitalares solicitadas, o que foi deferido por liminar no Agravo de Instrumento no 0752833-45.2024.8.07.0000, desta relatoria. A terceira interessada, CAMILA LUCENA DOS SANTOS, ingressou no feito informando que a exequente possui um débito no processo de no 0702248-82.2021.8.07.0003, na monta de R$ 8.764,68 (oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), requerendo a penhora no rosto dos autos e posterior transferência. (ID 220349768 - origem). A executada efetuou o depósito judicial do valor de R$ 8.146,69 (ID 221761455). Foi então proferida decisão agravada inadmitindo o processamento do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência do advogado juntamente com o montante principal, de forma simultânea e autônoma, dentro do mesmo processo, por questões meramente procedimentais (ID 222157036). A questão a ser decidida neste agravo de instrumento é saber se o advogado tem direito a executar seus honorários de sucumbência simultaneamente com o valor principal da sua cliente, nos mesmos autos. De acordo com o art. 23 da Lei n. 8.906/1994, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, conforme a seguir: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.” O art. 24, caput e §1o, do mesmo Estatuto da OAB, confere força executiva à decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e ao contrato escrito que os estipular, podendo a execução dos honorários ser promovida nos mesmos autos da ação em que atuar o advogado, se assim lhe convier, veja-se: “Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.” -g.n. No mesmo sentido, a Súmula no 306 do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito autônomo do advogado à execução dos honorários de sucumbência: Súmula STJ no 306: “Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.”-g.n. De acordo com os dispositivos acima citados, conclui-se haver legitimidade concorrente da parte exequente e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência fixados na sentença, sem prejuízo da execução do valor principal da dívida. Nesse sentido também é o entendimento deste TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA PARTE AUTORA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, bem como a sua inclusão no valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o recolhimento das custas processuais sobre o valor dos honorários sucumbenciais pleiteados pela parte exequente, beneficiária da gratuidade de justiça, em favor do seu causídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na decisão agravada, o Juízo de origem determinou a inclusão, no valor da causa, do montante referente aos honorários sucumbenciais que o advogado do autor/agravante entende fazer jus. Ausente recurso quanto ao ponto, há preclusão sobre esse tópico da decisão, consoante art. 507 do CPC. 4. À luz dos arts. 23 e 24, caput e § 1o, do Estatuto da OAB, e do enunciado n. 306 da súmula do c. STJ, há legitimidade concorrente da parte exequente e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência fixados na sentença sem prejuízo da execução do valor principal da dívida. Nada obstante, o acréscimo resultante da verba honorária está inserido exclusivamente na esfera econômica do advogado e, nessa medida, não se comunica com o patrimônio jurídico do autor/agravante. 5. Nos termos do art. 99, §§ 5o e 6o, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte exequente/recorrente ostenta caráter personalíssimo, condição obstativa de sua extensão em favor do advogado constituído. Logo, afigura-se hígida a determinação exarada pelo d. Juízo de origem de recolhimento das custas sobre o valor dos honorários de sucumbência, por não favorecer a parte autora. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0738315-50.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 28/12/2024). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO E AS PARTES. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO NÃO EXCLUI A LEGITIMIDADE DAS PARTES. SÚMULA 306 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há legitimidade concorrente entre o advogado e a parte vencedora para promover cumprimento de sentença a fim de perseguir apenas os honorários advocatícios, segundo a inteligência da Súmula 306 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (0714278-70.2022.8.07.0018, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível DJe: 23/10/2023.) -g.n. “(...) 2. Ainda que, nos termos do art. 85, §14, do CPC, os honorários advocatícios possuam natureza jurídica alimentar, o que os distingue da obrigação principal e permite a execução autônoma, há legitimidade concorrente entre a parte exequente e seu advogado para promover a execução dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento consolidado pela Súmula 306, do STJ. (...)” (0732816-85.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 11/10/2024.) “(...) 1. Há legitimidade ativa concorrente para requerer o cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, pois pode ser promovido tanto pela parte como pelo advogado, conforme entendimento da Súmula 306 do eg. STJ. (...)” (0725286-64.2023.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 24/10/2023.) No caso dos autos, para apuração do valor total dos honorários de sucumbência do advogado sobre os 15% do valor gasto para o tratamento da exequente, foi necessária a expedição de ofício, conforme decisão do agravo de instrumento citada acima. Ainda não foram informados os referidos valores nos autos para possibilitar o cálculo dos honorários de sucumbência. Tendo em vista o depósito judicial do valor da exequente e a informação do crédito em outro processo, está evidente o risco de perecimento do direito do advogado de receber os honorários de sucumbência, devendo ser assegurada a execução dos seus honorários nos mesmos autos. Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a execução dos honorários de sucumbência do advogado seja admitida e processada nos mesmos autos do cumprimento de sentença da exequente. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator